Tribunal: TCU
Processo: 040.991/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em face da não consecução dos objetivos pactuados por meio de termo de compromisso celebrado entre prefeitura municipal e a referida Fundação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra a Sra. Maria Celma Veloso da Silva, ex-prefeita (gestão 2009-2012), o Sr. Gileno Campos Gouveia Filho, ex-prefeito (gestão 2013-2016) e a Cogepac Arquitetura e Engenharia, Consultoria, Gestão e Planejamento de Cidades Ltda., empresa contratada para a execução das obras, em face da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 66/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ferreiros/PE e a referida Fundação, que tinha por objetivo a construção de 84 módulos sanitários do tipo 1 naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Gileno Campos Gouveia Filho do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Celma Veloso da Silva e da empresa Cogepac Arquitetura e Engenharia, Consultoria, Gestão e Planejamento de Cidades Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, abatendo-se na execução, os valores já devolvidos, nos termos do enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 21/8/2012 94.754,35 D 4/1/2013 157.017,90 D 30/1/2015 19.959,03 C 9.3. aplicar à Sra. Maria Celma Veloso da Silva e à firma Cogepac Arquitetura e Engenharia, Consultoria, Gestão e Planejamento de Cidades Ltda., de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.